Tribunal: TJSP
Processo: 2102628-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Liberdade provisória incabível – Liberdade provisória incabível – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência - ORDEM DENEGADA